Tribunal: TJMT
Processo: 1011981-31.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1011981-31.2022.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante em via pública, após a acusada dispensar entorpecentes ao perceber aproximação policial; (ii) apreensão de porções de cocaína, pasta base, maconha e éter alcoolizado; (iii) quantia em dinheiro fracionada localizada com a ré e em sua residência; (iv) confirmação do local como ponto conhecido de tráfico; (v) depoimentos dos policiais confirmaram a destinação mercantil; (vi) antecedentes criminais com condenação definitiva por tráfico de drogas.
3. Requerimentos do recurso: (i) desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iii) fixação do regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os elementos probatórios permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iii) definir a adequação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As provas orais e materiais comprovam a destinação mercantil dos entorpecentes, diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento e quantia apreendida, além de depoimentos policiais coesos e ausência de elementos capazes de afastar sua credibilidade, inviabilizando a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
6. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.
7. A ré ostenta maus antecedentes, com condenação definitiva por tráfico de drogas, o que inviabiliza a concessão da benesse.
8. A pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, aliada aos maus antecedentes, justifica a manutenção do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, “b”, § 3°.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 – TCCR, ApCrim n. 1009357-38.2024.8.11.0042, ApCrim n. 1020201-81.2023.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011981-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARCOS DA SILVA - CPF: 064.252.061-52 (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
.
RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. I
NVIABILIDADE
.
DESTIN
AÇÃO
MERCANTIL
DEMONSTRADA
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES
.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
APELO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defe
nsoria
Pública contra sentença que condenou
a apelante

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
Lei 11.343/2006
), fixando pena de
6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(
i
) prisão em flagrante em via pública, após
a
acusad
a
dispensar entorpecentes ao perceber aproximação policial; (
ii
) apreensão de porções de cocaína, pasta base, maconha e éter alcoolizado; (
iii
)
quantia em dinheiro
fracionad
a
localizada com
a
ré e em sua residência; (
iv
) confirmação do local como ponto conhecido de tráfico;
(
v
)
depoimentos dos policiais confirmaram a destinação mercantil; (
vi
) antecedentes criminais com condenação definitiva por tráfico de drogas.

3.

Requerimentos do recurso: (
i
) desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal;
(
ii
) reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (
iii
) fixação do regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(
i
) verificar se os elementos probatórios permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; (
ii
) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (
iii
) definir a adequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As provas orais e materiais comprovam a destinação mercantil dos entorpecentes, diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento e quantia apreendida, além de depoimentos policiais coesos e ausência de elementos capazes de afastar sua credibilidade
, inviabilizando a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.

7.
A ré
ostenta maus antecedentes, com condenação definitiva por tráfico de drogas, o que inviabiliza a concessão da
benesse.

8.
A pena aplicada, em patamar superior a
4
anos, aliada aos
maus
antecedentes, justifica a manutenção do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
des
provido
.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06,
art
s
. 28,
33,
caput
e § 4o; CP,
arts
. 33, § 2o, “
b
”,
§ 3°
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
Enunciado Orientativo
n
.

8 – TCCR
,
ApCrim
n. 1009357-38.2024.8.11.0042
,

ApCrim
n. 1020201-81.2023.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor

de

João Marcos da Silva (
n
ome
s
ocial M
ichelly
)

contra a sentença
d
o Juízo da

1
3
a

Vara
Criminal
d
a Comarca d
e
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1011981-31.2022.8.11.0042
, que

a

condenou

pela

prática
do delito de tráfico de drogas (art.

33,
caput
, CP)
,
à pena de
6
(
seis
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
62
5
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
.

Nas

razões recursais
,

a Defensoria Pública
requer a desclassificação do crime
de tráfico de drogas para o ilícito administrativo
de posse para consumo pessoal,
previsto no artigo 2
8
da Lei n.

11.
343/2006. Subsidiariamente, p
ostula o reconhecimento

da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei
n.
11.343/2006

e consequente abrandamento do regime prisional
para o semiaberto

(id.
286906437
).

Nas

contrarrazões
, o Ministério Público
se
manifest
a
pel
a
rejeição
do recurso

(id.
286906439
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a

pelo

des
provimento

do
apelo

(id.
296996352
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

João Marcos da Silva
(nome social
Michelly
)

fo
i

denunciad
a
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,

caput
, da
Lei
n.
11.343/06)
,
com base no seguinte contexto
narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de maio de 2022, por volta das 01h30min, na BR 364, no KM 401, próximo ao posto de combustível São Mateus, do Bairro Distrito Industrial, nesta cidade, o denunciado João Marcos da Silva (nome social Michelly), trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 79,05 g (setenta e nova gramas e cinco centigramas), 18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 61,64 g (sessenta e um gramas e sessenta e quatro centigramas), 02 (duas) porções da maconha, com massa total de 26,11 g (vinte e seis gramas e onze centigramas) e 01 (um) frasco de éter alcoolizado, com massa total de 23 ml (vinte e três mililitros), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.85970- 01 e 3.14.2022.85971-01).

Na referida data, a equipe da polícia militar realizava patrulhamento no Bairro Distrito Industrial, quando perceberam que o denunciado dispensou algo no chão, assim que percebeu a presença dos policiais.

Diante da reação suspeita, os militares realizaram a abordagem, e durante a revista pessoal em João encontraram 11 (onze) porções de cocaína, 01 (uma) pedra média de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais), em seu bolso; na sequência os
policias
verificaram o que o investigado havia dispensado e constataram que se tratava de 05 (cinco) porções de cocaína.

Em entrevista com os agentes, João disse que dois indivíduos, conhecidos como “Baianinho” e “Magrinho”, realizavam a entrega de entorpecentes e recolhimento do dinheiro e levou os agentes até o endereço onde supostamente residiam, porém não foram encontrados. Na sequência, João informou que possuía mais entorpecentes em sua residência, razão pela qual os militares diligenciaram até o endereço indicado
e apreenderam 02 (duas) porções de cocaína, 02 (duas) porções de maconha 01 (uma) pedra média de pasta base de cocaína, 01 (um) frasco de éter alcoolizado e a quantia de R$58,00 (cinquenta e oito reais) em moeda, todos dentro de uma caixa de papelão, em cima do guarda-roupa.

Perante a autoridade policial o investigado negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos. Alegou que nada de ilícito foi encontrado com ele durante a abordagem ou nas buscas em sua residência; alegou que um policial pediu para que ele enviasse mensagens para um usuário de drogas, combinando uma venda de entorpecentes para que dessa fosse incriminado. Por fim, disse que é usuário de cocaína e que desconhece os indivíduos “Baianinho” e “Magrinho”.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que João responde três ações penais por tráfico de drogas (autos no 1004995-95.2021.8.11.0042 e autos no 1003409-23.2021.8.11.0042 – 9a Vara Criminal de Cuiabá e autos no 1000712-92.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal de Cuiabá). Ainda, ostenta um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas (autos no 1004318- 31.2022.8.11.0042) e um Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de drogas para consumo pessoal (autos no 1001798-89.2021.8.11.0024).

Vale reforçar, que nos autos supracitados, o denunciado foi preso em flagrante utilizando o mesmo modus operandi, qual seja, a comercialização de pequenas porções de cocaína no Posto São Matheus durante o período noturno.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados tanto na posse quanto na residência da denunciada. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções, a variedade de entorpecentes, a sua forma de acondicionamento, e a expressiva
quantia em dinheiro
apreendido em notas trocadas, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico. (...).”

(
id.
286906381
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
,
para
condenar a acusada

à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como
ao pagamento de
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
.

Inconformad
a
,
a defesa
interp
ôs
o presente
recurso de apelação, cujos termos passo a examinar.

1.
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1. Provas
da destinação mercantil

A defesa
postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o ilícito administrativo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, diante das declarações d
a
acusad
a
de que
somente possuía “
uma cabeça de pó
” para consumo próprio, não houve investigação prévia para apurar a prática delitiva e
que seria ilógico a ré franquear o acesso a sua residência
para a localização d
os demais entorpecentes
.

O pedi
do não merece prosperar.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06,
respectivamente, compartilham
verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas reside no
dolo específico

quanto à destinação da substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Diante disso, na apuração de crime de tráfico de entorpecentes, o testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico é essencial para elucidação do contexto delituoso, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim, no âmbito deste Sodalício, firmou-se entendimento de que o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

Na espécie, a materialidade delitiva é inconteste, pois está amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante delito, Boletim de Ocorrência n. 2022.143620, Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.204000 e Laudos Periciais n. 3.14.2022.85970-01 e 3.14.2022.85971-01, que constataram a apreensão de 140,67g de cocaína, 26,11g de maconha e 23ml de éter alcoolizado.

Quanto à autoria e à finalidade mercantil da conduta, a prova oral produzida é firme e convergente no sentido de caracterizar a destinação comercial dos entorpecentes.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, d
urante o patrulhamento de rotina no Distrito Industrial, os policiais militares
Alline
Santana, Rafael Benedito de Siqueira e
Jhoni
Araújo Campos Dias
avistaram o momento em que a
apelante
, ao perceber a presença da viatura policial, dispensou algo no solo. Em seguida, realizaram a abordagem e encontraram em sua posse 11
(onze)
porções pequenas de cocaína, 1
(uma)
porção média de pasta base de cocaína e R$ 292,00
(duzentos e noventa e dois reais)
em dinheiro. Verificaram que o material dispensado pela
acusada

se tratava
de 5
(cinco)
porções de cocaína.

Na ocasião, a
recorrente
informou aos policiais que os vulgos
“
Baianinho
”
e
“
Magrinho
”
eram responsáveis pela entrega das drogas e recolhimento do dinheiro, fornecendo inclusive endereços que foram diligenciados, embora os suspeitos não tenham sido encontrados. Posteriormente, a
ré
franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram apreendidos mais 2
(duas)
porções de cocaína, 1
(uma)
porção de pasta base de cocaína, 2
(duas)
porções de maconha, 1
(um)
frasco de éter alcoolizado e R$ 58,00
(cinquenta e oito reais)
.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
as
as
testemunhas policiais ratificaram integralmente as circunstâncias narradas na fase inquisitorial, corroborando a materialidade delitiva, a destinação mercantil das drogas e a autoria da
apelante
.

A policial militar
Alline
Santana
relatou o local onde ocorreu a abordagem é conhecido há muito tempo como ponto de tráfico de drogas pela guarnição do batalhão da região. Detalhou que a
apelante
estava acompanhada de pessoas já conhecidas pela prática de tráfico de entorpecentes e que, ao avistar a viatura policial,
“
ela jogou algo no chão
”
. Confirmou com certeza que
ao realizarem a abordagem,
encontra
ram
droga tanto com a
apelante
quanto no material que ela dispensou no solo. Narrou que a própria
recorrente
os conduziu até sua residência, localizada no Distrito Industrial
.

Esclareceu que, embora não se recordasse das quantidades exatas apreendidas, confirmou que foram encontradas drogas tanto na via pública quanto na residência. Revelou ainda que a ré já era conhecida no meio policial pela prática de venda de entorpecentes, tendo sido abordada em outras oportunidades (mídia audiovisual – id.
286906425
).

O policial militar
Jhonni
Araújo Campos Dias
corroborou integralmente o relato da colega. Assim, esclareceu que a apelante estava andando sozinha
quando a visualizaram
, embora houvesse outras pessoas no local. Detalhou que presenciou o exato momento em que ela dispensou algo no chão e que, estando próximos, realizaram imediatamente a abordagem. Explicou que durante a revista foram encontrados entorpecentes e dinheiro com a
recorrente
, bem como que o material dispensado no solo também se tratava de entorpecentes. Narrou que conversaram com ela sobre quem teria fornecido as drogas e que ela os conduziu a dois endereços distintos em busca dos fornecedores, que não foram localizados
.

Confirmou que a apelante informou voluntariamente a localização de sua residência no
bairro
Pascoal Ramos e que havia mais entorpecentes no local. Apontou
que já havia abordado a acusada anteriormente, pois ela trabalhava no entorno do posto São Mateus, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Negou qualquer motivação pessoal contra a recorrente, esclarecendo que as abordagens decorriam da natureza do local como área de comercialização de drogas (mídia audiovisual – id.
286906426
).

A recorrente, ao ser interrogada judicialmente, negou a propriedade da maior parte das drogas apreendidas, alegando que possuía apenas uma “
cabeça de pó
” para consumo próprio e que as demais substâncias foram “
plantadas
” pelos policiais sob um caminhão no posto de gasolina. Afirmou ainda que os policiais não estiveram em sua residência e que seguiram direto para o CISC, negando conhecer os vulgos mencionados na denúncia
(mídia audiovisual – id.
286906424
).

Em que pese a negativa de autoria
da acusada
, a
s circunstâncias da apreensão evidenciam claramente a finalidade mercantil dos entorpecentes.
A quantidade significativa de drogas apreendidas - 140,67g de cocaína, 26,11g de maconha e 23ml de éter alcoolizado -, distribuídas em múltiplas porções individualizadas, aliada ao montante total de R$ 350,00 encontrado
em posse da recorrente na
via pública e
em sua
residência, demonstram inequivocamente que os entorpecentes não se destinavam ao mero consumo pessoal, mas sim ao comércio ilegal.

A defesa técnica não apresentou qualquer elemento que sustentasse a tese de
“
plantio
”
de drogas
e dinheiro
pelos policiais, tampouco demonstrou que suas abordagens pretéritas teriam sido realizadas pelos mesmos agentes ouvidos em juízo.

Com efeito
, conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, seria pouco crível que os agentes
cria
ssem
os nomes por ela apontados por ocasião de sua prisão e
inventassem as
dilig
ê
ncias realizadas ao encalço deles e na residência dela.

Ademais,
conforme evidenciado pelas testemunhas em juízo,
o local era conhecido como ponto de tráfico
.

Soma-se
aos demais elementos o fato de
a
apela
nte
possu
ir
histórico criminal relevante, ostentando duas condenações transitadas em julgado pela prática de tráfico de drogas (PEP n. 2000539-17.2023.8.11.0042), além de responder a outras ações penais pelo mesmo delito
.

Outrossim, a alegada condição de usuária não afasta, por si só, a caracterização do tráfico. É sabido que a condição de usuário não obsta a compreensão de que a pessoa possa, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes.

A propósito, em caso similar ao dos autos, decidiu este Sodalício:

“(...)

4. A presença de elementos como a diversidade de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento, o local da apreensão e a
quantia em dinheiro
encontrada em poder do réu indicam a finalidade de mercancia.

5. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas, sendo reconhecida a figura do traficante-
usuário.
(...).”
(N.U 1009357-38.2024.8.11.0042, Rel.

Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
DJe
16/05/2025).

Assim, comprovado que a
apelante
mantinha em depósito e trazia consigo os entorpecentes apreendidos para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento do pleito de desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

2
.
DAS PENAS

2.1. Privilégio
(
art
. 33, § 4o, CP)
e regime prisional

A
defesa
postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
.

O
pleito
não
merece acolhimento.

A
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

No caso dos autos, o

M
agistrado singular afastou a minorante sob o fundamento de
que
a recorrente

possui
maus antecedentes
, em razão da existência de uma condenação
relativa a fato anterior ao presente caso, com trânsito em julgado posterior.

Conforme demonstrado nos autos, a
apelante
possui condenação definitiva p
elo crime de
tráfico de drogas
, praticado em data
anterior ao delito apurado neste recurso
(
12/03/2021
)
,
e transitada em julgado em 31/01/2023 (PEP n. 2000539-17.2023.8.11.0042), circunstância que configura maus antecedentes e impede a concessão da minorante.

Logo, a
apelante
não faz jus ao privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta de 6
(seis)
anos e 3
(três)
meses de reclusão, aliada aos maus antecedentes da
apelante
, justifica plenamente a fixação do regime inicial fechado,
nos termos do artigo 33, § 2°, “
b
” e § 3°
e em sintonia com jurisprudência
deste Sodalício (
N.U 1020201-81.2023.8.11.0042,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
DJ
e
14/11/2024).

Dessa forma, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por

João Marcos da Silva
(
nome social

Michelly
), em consonância com o parecer da Procura
doria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025